Tribunal: TJSP
Processo: 3003695-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Exequentes que concordaram com os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença.
Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
MÉRITO – Honorários advocatícios sucumbenciais que são devidos no cumprimento de sentença e na execução – Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Exequentes que concordaram com os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença.
Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
MÉRITO – Honorários advocatícios sucumbenciais que são devidos no cumprimento de sentença e na execução – Inteligência do artigo 85, §1o, do CPC - Superior Tribunal de Justiça que já fixou tese no sentido de que devem ser arbitrados honorários em benefício do executado em caso de acolhimento da impugnação - Julgamento do Recurso Especial no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos – Precedente deste E. Tribunal.
Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor indicado pelos exequentes e aquele apurado pelo executado e homologado pelo juízo, já observado o trabalho dispendido nesta instância – Inteligência do artigo 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.